Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OBSERVADO O CRITÉRIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDEFINIÇÃO A MAIOR. INVIABILIDADE. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação principal interposta pela parte ré visa à exclusão de sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial. A apelação adesiva interposta pela parte autora visa à majoração dessa verba fixada por apreciação equitativa.
2. Fatos relevantes. (i) em 20.03.2023, após cerca de vinte e sete anos de construção e ocupação de sua sede, a parte autora foi surpreendida com o indeferimento do pedido de renovação da licença de funcionamento, sob o argumento de que as suas atividades sociais e econômicas contrariavam o disposto na Lei-NGB n.o 01/1986. (ii) no curso processual, adveio a edição da LC n.o 1.041/2024 e do Decreto n.o 46.414/2024, que aprova e regulamenta o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília/DF, respectivamente, passando a prever especificamente a previdência privada como atividade econômica complementar que pode funcionar no referido endereço sede. (iii) por conseguinte, adveio a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se é (i) adequada a atribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte ré e (ii) cabível a redefinição do quantum fixado a título de honorários por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas. E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da ação deve responder excepcionalmente pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário).
5. No caso concreto é de se constatar que não teriam sido evidenciadas quaisquer alterações na Norma de Edificação, Uso e Gabarito supramencionada, hábeis a justificar a não concessão da licença, o que deu causa ao ajuizamento da ação anulatória originária.
6. Além disso, com a publicação da LC n.o 1.041/2024 e do Decreto n.o 46.414/2024, que aprova e regulamenta, respectivamente, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília/DF, passando a prever especificamente a previdência privada como atividade econômica complementar que pode funcionar no SGAS n.o 902, módulo n.o 74 (endereço da parte autora), não mais subsistem dúvidas acerca da viabilidade de renovação do ato administrativo em comento, considerada a sua natureza vinculada.
7. No mais, considerando que na fixação dos honorários por apreciação equitativa devem ser os observados os parâmetros dispostos nos incisos do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil (o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) e que não houve nada que desborde do ordinário durante o trâmite processual, concluo que o valor de R$ 5.000,00 guarda pertinência com o trabalho desenvolvido e com a natureza da demanda, sem necessidade de majoração.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações principal e adesiva desprovidas.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o e 85, “caput” e § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2055954, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 28.10.2025; TJDFT, acórdão 1783946, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 23.11.2023; TJDFT, acórdão 1785955, Rel. Desa. Leonor Aguena, Segunda Turma Cível, DJe. 28.11.2023.